Tribunal: TJDFT
Processo: 0700426-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES ABRANGIDOS PELA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO FEITO. ART. 921, III e §§ 1o e 2o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, embora encontrado valores do executado, foi acolhida impugnação para desbloqueio do montante com fundamento no art. 833, X, do CPC, decisão inclusive mantida em grau recursal.

2. Por força da combinação das regras insertas nos art. 921, III, §§1o e 2o, do CPC, esgotadas as diligências, a não localização de bens passíveis de penhora enseja a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano.

3. Não demonstrado prejuízo que pudesse justificar a nulidade da decisão que determinou a suspensão do processo e, considerando os autos poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (art. 921, § 3o), a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

4. Recurso não provido.